Tribunal: STF
Processo: Rcl 44397
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Empresa Maranhão Parcerias S.A.- Mapa em face de decisão da Vara do Trabalho de Pinheiro-MA, nos autos do processo 0016300-32.1995.5.16.0005.
    Na petição inicial, a reclamante alega que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas decisões das ADPFs 275 e 387, ao determinar sua constrição patrimonial para pagamento de débitos.
    Afirma constituir-se em uma sociedade de economia mista que recebe recursos orçamentários do Estado do Maranhão (com 98,1% do capital social) para realizar seu objeto social de promover o desenvolvimento econômico e social do Estado do Maranhão, de modo que não explora atividade econômica nem concorre com o setor privado. (eDOC 1, p. 8)
    Diante disso, sustenta a impenhorabilidade de seus bens e a aplicabilidade do regime de precatórios, nos moldes da execução contra a Fazenda Pública.
    Requer a concessão de liminar para suspender o ato reclamado, e ao final sua cassação.
    Decido.
    Ressalto que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    No presente caso, sustenta-se que o ato reclamado afronta as decisões proferidas nos autos das ADPFs 387 e 275.
    Inicialmente, esclareço que o objeto da ADPF 387 refere-se à aplicabilidade do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Eis a ementa desse julgado:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente”. (ADPF 387, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017) 
    Por ocasião do julgamento da citada ADPF, que serviu como fundamento para o julgamento da ADPF 275, ressaltei que a efetividade do sistema financeiro e orçamentário garante que a Administração Pública tenha condições de executar atividades essenciais. Nesse contexto, salientei o regime de precatórios, importante mecanismo de racionalização dos pagamentos das obrigações estatais oriundos de sentenças judiciais, que permite a continuidade da prestação de serviços públicos e, consequentemente, a efetivação dos próprios direitos fundamentais. 
    Por essa razão, nos termos do assentado no julgamento da citada ADPF, bem como na jurisprudência desta Corte, é aplicável o regime de precatório às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Nesse contexto, não estão sujeitas a esse regime entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência e que permitem a acumulação ou a distribuição de lucros, as quais estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado.
    O ato reclamado não divergiu de tal entendimento. Pelo contrário, acatou-o, declarando que a reclamante não possuiria os requisitos indicados para submeter-se ao regime de pagamento por precatórios. Assim se expressou a autoridade reclamada:
    “Narra a Executada que, por ser sociedade de economia mista prestadora de serviço público não concorrencial e com capital majoritariamente do Estado do Maranhão (98,10%), o débito judicial deve ser pago pelo regime de precatórios.
    Cita a jurisprudência do STF sobre a matéria.
    Pois bem.
    O termo Fazenda Pública passou a ser empregado no âmbito processual em decorrência da forma pela qual seria debitada a condenação do Erário, como bem explica José dos Santos Carvalho Filho: (…)
    Em decorrência dos privilégios processuais e, notadamente a forma de pagamento de seus débitos, entende-se por Fazenda Pública as pessoas jurídicas de direito público, conforme previsto no art. 41 do Código Civil:
    Art. 41. São pessoas jurídicas de direito público interno: I - a União; II - os Estados, o Distrito Federal e os Territórios; III - os Municípios; IV - as autarquias, inclusive as associações públicas; V - as demais entidades de caráter público criadas por lei.
    Estão excluídas de tais privilégios, portanto, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, pessoas jurídicas de direito privado, conforme dispõe o art. 173, §1º, II e §2º, da Constituição Federal: 
    Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. § 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários; [...] §2º - As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado 
    O tratamento diferenciado possui uma razão de ser, que é opção do legislador constituinte pela obtenção de receitas de maneira indireta (pelos tributos) e não pelo exercício de atividade econômica, visto que “a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo” (art. 173, caput, da CF).
    Em exceção à regra constitucional estabelecida, o STF entendeu que o Decreto-lei nº 09/1969, que trata da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, foi recepcionado pela Constituição, na medida em que a referida empresa presta um serviço público essencial, em regime de monopólio (RE 220.906).
    O regime de precatório, por seu turno, tem sido ampliado para as empresas públicas e as sociedades de economia mista prestadoras de serviço público essencial de saneamento básico (RE 627242).
    Em decorrência da tendência jurisprudencial à admissão do regime de precatório para determinadas empresas públicas e sociedades de economia mista, o Supremo Tribunal Federal (Tema 253) no julgamento do RE 599628 (leading case), admitido sob a sistemática de repercussão geral, entendeu:
    FINANCEIRO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PAGAMENTO DE VALORES POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIO. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA. Os privilégios da Fazenda Pública são inextensíveis às sociedades de economia mista que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. Portanto, a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte não pode se beneficiar do sistema de pagamento por precatório de dívidas decorrentes de decisões judiciais (art. 100 da Constituição). Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.
    Do julgado acima, extrai-se os seguintes requisitos para a submissão da empresa pública e da sociedade de economia ao regime de precatórios: a) prestação de serviço público; b) regime de não concorrência; c) não distribuição de lucros. 
    Fixados os pressupostos, passo ao exame da pretensão da Executada.
    Como a Executada não colacionou aos autos seus atos constitutivos, consultei o Estatuto Social no site: (...) 
    Consta no art. 4º, III, do Estatuto Social:
    III. Prestar serviços técnicos, administrativos e gerais em especial, mas não exclusivamente, nas seguintes áreas: a) conservação, limpeza, asseio, higienização, vigilância, portaria, copeiragem, cozinha e serviços temporários e terceirizados; b) administração de bens imóveis, inclusive estradas, condomínios e estacionamentos rotativos; c) obras e serviços de engenharia; d) impressão, informática e Tecnologia da Informação (TI); e) manutenção preventiva e corretiva predial e patrimonial, incluindo manutenção de aparelhos de ar condicionado, jardins e sistema de irrigação; f) gerenciamento de documentos, incluídos os de digitalização, indexação, guarda e gerenciamento de arquivos, consultoria e gestão arquivista; g) gestão e acompanhamento de contratos administrativos.
    Do fragmento transcrito, observo que a Maranhão Parcerias – MAPA se destina a exploração de atividade econômica, sem especificidade e em nítida concorrência com o setor privado, a exemplo das funções de conservação, limpeza e vigilância.
    Assim, dentre os serviços prestados pela referida sociedade de economia mista, vê- se, em sua maioria, serviços de natureza privada e sem exclusividade, o que não justifica a concessão dos privilégios da Fazenda Pública.
    O art. 76 do Estatuto visa regulamentar a destinação do lucro líquido da instituição, sendo:
    Art.. 76. Observadas as disposições legais, o lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação: I. absorção de prejuízos acumulados; II. 5% (cinco por cento) para constituição de reserva legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do Capital Social; e III. no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado para o pagamento de dividendos, em harmonia com a política de dividendos aprovada pela empresa.
    Conforme o art. 76, do Estatuto Social, acima transcrito, tem-se que a Maranhão Parcerias – MAPA distribui no mínimo 25% de seus lucros, o que evidencia o caráter privado da instituição.
    Dessa forma, em resumo, como a Maranhão Parcerias – MAPA exerce atividade econômica em regime de concorrência, presta serviços de natureza privada e distribui lucros, observo que nenhum dos requisitos balizadores fixados pelo Supremo Tribunal Federal para a atribuição do privilégio de pagamento dos débitos pelo regime de precatórios restou atendido”. (eDOC 12, p. 4) (grifei)
    Portanto, não há identidade ou similitude de objeto entre o ato reclamado e os paradigmas indicados, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. 
    Nesse sentido: 
    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 17.10.2008)
    Desse modo, inadmissível a presente reclamação.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente